Tribunal: TJSP
Processo: 0029105-71.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Denúncia. Alegação de inépcia. Rejeição. Inicial compatível com os requisitos do artigo 41 do CPP. Julgamento monocrático que até prejudicou o argumento.
Apreensão de 240 (duzentas e quarenta) porções de 'ecstasy', com peso líquido de 58,99g, mais três tijolos de maconha, pesando no total 1.869,7g
Alusão ainda ao que seria um flagrante forjado. Argumento descartado pelo contexto probatório.

Ementa:
Denúncia. Alegação de inépcia. Rejeição. Inicial compatível com os requisitos do artigo 41 do CPP. Julgamento monocrático que até prejudicou o argumento.
Apreensão de 240 (duzentas e quarenta) porções de 'ecstasy', com peso líquido de 58,99g, mais três tijolos de maconha, pesando no total 1.869,7g
Alusão ainda ao que seria um flagrante forjado. Argumento descartado pelo contexto probatório. Versão de que um amigo lançou mala na sua direção (Rodrigo) no momento da ação policial, o que não ficou cabalmente demonstrado, sequer arrolado o conhecido que ali estivera (na versão do réu) para entregar-lhes "convites para uma festa".
Tráfico de substâncias entorpecentes. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Provas de autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos agentes públicos responsáveis pela prisão. Contradições não conferidas a ponto de comprometer a credibilidade dos agentes policiais.
Redutor. Pretensão do privilégio. Indeferimento. Benefício reservado para infrator casual. Pese primário, as circunstâncias demonstraram que o apelante se dedicava a comércio ilegal de alta densidade..Apreensão de grandes quantidades de estupefacientes diversificados, mais balança de precisão.
Inviável a redução da pena pelo artigo 41 da Lei 11.343/2006. Sentenciado que negou e jamais colaborou com a investigação policial ou mesmo com o processo criminal.
Incabível a conversão da sanção corporal por restritivas de direitos. Não preenchimento do requisito previsto no artigo 44, I do Código Penal.
Gratuidade judiciária. Pretensão que só poderá ser aquilatada quando a pena for executada, por isso haverá de ser analisada pelo MM. Juízo das Execuções. Recurso desprovido.